Tribunal: TJBA
Processo: 8050724-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050724-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTERNACIONAL COMERCIO E EXPORTACAO DE SUCATAS METALICAS LTDA

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA, RAFAEL SANTOS PAIVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO FONTELLES, CLARISSA DIAS MACHADO, RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA, RENAN DIAS DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação. Ação
pelo rito comum.
Alegada omissão e contradição no acórdão quanto a desequilíbrio contratual e danos morais
.
I
nexistência de vício
s
no
julgado
.
Inadequação da via eleita para rediscussão de matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegações de ilicitude na conduta de instituição financeira, relacionadas à retenção de valores, encerramento unilateral de conta bancária, função social do contrato e danos morais. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, apontando ausência de enfrentamento de provas documentais e de fundamentos jurídicos relevantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão e contradição quanto à análise de desequilíbrio contratual, função social do contrato, encerramento de conta bancária e danos morais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade delimitada, cabendo exclusivamente nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão judicial.

4. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não caracteriza omissão, desde que o julgador enfrente as questões relevantes à solução da controvérsia, ainda que por fundamentação diversa daquela pretendida.

5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os elementos centrais da controvérsia, tendo reconhecido que a retenção de valores foi justificada por verificação interna de segurança e que não houve encerramento unilateral da conta bancária.

6. A decisão embargada ressaltou a aplicação dos princípios da conservação dos negócios jurídicos e da força obrigatória dos contratos, afastando a revisão contratual por ausência de comprovação de ilicitude por parte da instituição financeira.

7. A pretensão recursal visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração, cujo efeito infringente só é admitido quando decorrente da correção de vício existente, o que não se verifica no caso.

8. A jurisprudência do STJ é firme ao rejeitar embargos de declaração opostos com nítido caráter infringente ou para fins de prequestionamento dissociado da existência de vício no julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8050724-53.2020.8.05.0001
, em que é embargante
INTERNACIONAL COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE SUCATAS METALICAS LTDA
e

embargado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.